Tribunal: TJES
Processo: 5005717-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
ADPF 828.
REGIME DE TRANSIÇÃO
.
SUSPENSÃO DE DESPEJO. PROVISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE.

REQUISITOS DOS ARTIGOS 560, 561 E 562 DO CPC.
DEMONSTRADOS. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. IRRELEVANTE NA HIPÓTESE. ESBULHO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. RESOLUÇÃO
nº 10 DO CNDH.
PLANO DE AÇÃO
E DESOCUPAÇÃO.

RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS
.

1)
Segundo o art. 558 do Código de Processo Civil, a ação possessória proposta dentro de ano e dia do esbulho, deve observar o procedimento especial previsto nos artigos 560 e seguintes do CPC, o qual autoriza a concessão de liminar
inaudita altera parte
quando demonstrados os requisitos previstos no art. 561.

2)
A ADPF nº 828 não prorrogou para além do dia 31 de outubro de 2022 as ordens de remoção e despejos de áreas coletivas habitadas antes da pandemia, condicionando os casos de desocupação a regime de transição.

3
)
Hipótese na qual o feito fora instruído de acordo com as recomendações da prefalada ADPF nº 828, com remessa à comissão de conflitos fundiários, realização de audiências de mediação e observância ao devido processo legal para a retomada das medidas de desocupação.

4
)
Visita
in loco
constatou ocupação desordenada da área, com
negociação de terrenos
e evidente degradação ambiental, sendo inequívoco que a postergação da ordem reintegratória dificultará o cumprimento do comando diante do crescente número de residentes.

5
)
As discussões que permeiam o cumprimento da função social da terra devem ser pautadas em ações que versem sobre eventual desapropriação, hipótese não afeta ao presente, que possui o cunho estritamente possessório.

6
)
Não prorrogada a proibição de despejos de áreas coletivas pela ADPF 828 e presentes os requisitos autorizativos à reintegração da posse, quais sejam: comprovação da posse, esbulho e perda da posse, nos termos dos artigos 560, 561 e 562 do CPC,

deve ser restabelecida a ordem reintegratória determinada pelo douto juízo
a quo
.

7
)
Nada obstante, considerando que a desocupação forçada sem alternativa habitacional viola os direitos humanos, a ordem reintegratória deverá ser precedida de plano de ação e de desocupação, nos termos do relatório final da Comissão de Conflitos Fundiários e de acordo com as diretrizes da Resolução nº 10 do CNDH.

8)
Recurso desprovido
.

A
gravo interno
e embargos de declaração
prejudicados.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005717-40.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CARLOS FERNANDO MACHADO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
ADPF 828.
REGIME DE TRANSIÇÃO
.
SUSPENSÃO DE DESPEJO. PROVISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE.

REQUISITOS DOS ARTIGOS 560, 561 E 562 DO CPC
DEMONSTRADOS. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. IRRELEVANTE NA HIPÓTESE. ESBULHO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. RESOLUÇÃO
nº 10 DO CNDH.
PLANO DE AÇÃO
E DESOCUPAÇÃO.

RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS
.

1)
Segundo o art. 558 do Código de Processo Civil, a ação possessória proposta dentro de ano e dia do esbulho, deve observar o procedimento especial previsto nos artigos 560 e seguintes do CPC, o qual autoriza a concessão de liminar
inaudita altera parte
quando demonstrados os requisitos previstos no art. 561.

2)
A ADPF nº 828 não prorrogou para além do dia 31 de outubro de 2022 as ordens de remoção e despejos de áreas coletivas habitadas antes da pandemia, condicionando os casos de desocupação a regime de transição.

3
)
Hipótese na qual o feito fora instruído de acordo com as recomendações da prefalada ADPF nº 828, com remessa à comissão de conflitos fundiários, realização de audiências de mediação e observância ao devido processo legal para a retomada das medidas de desocupação.

4
)
Visita
in loco
constatou ocupação desordenada da área, com
negociação de terrenos
e evidente degradação ambiental, sendo inequívoco que a postergação da ordem reintegratória dificultará o cumprimento do comando diante do crescente número de residentes.

5
)
As discussões que permeiam o cumprimento da função social da terra devem ser pautadas em ações que versem sobre eventual desapropriação, hipótese não afeta ao presente, que possui o cunho estritamente possessório.

6
)
Não prorrogada a proibição de despejos de áreas coletivas pela ADPF 828 e presentes os requisitos autorizativos à reintegração da posse, quais sejam: comprovação da posse, esbulho e perda da posse, nos termos dos artigos 560, 561 e 562 do CPC,

deve ser restabelecida a ordem reintegratória determinada pelo juízo
a quo
.

7
)
Nada obstante, considerando que a desocupação forçada sem alternativa habitacional viola os direitos humanos, a ordem reintegratória deverá ser precedida de plano de ação e de desocupação, nos termos do relatório final da Comissão de Conflitos Fundiários e de acordo com as diretrizes da Resolução nº 10 do CNDH.

8)
Recurso desprovido
.

A
gravo interno
e embargos de declaração
prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Agravo interno e embargos de declaração prejudicados.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005717-40.2022.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 27/08/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESE
MBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (
RELATOR
):-

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
Defensoria Pública Estadual
, ver reformada a r. decisão (Id. 2846117 – págs. 09/17) que, em sede de ação de reintegração de posse ajuizada por
Carlos Fernando Machado
, restabeleceu os efeitos de liminar concedida anteriormente, determinando a expedição de mandado de desocupação e reintegração da área objeto de litígio.

Irresignada, a agravante aduz, em síntese:
(i)
nulidade da decisão por ausência de intimação prévia, nos termos do art. 10 do CPC;
(ii)
a ADPF nº 828 determina a suspensão temporária de desocupações e despejos coletivos de pessoas em estado de vulnerabilidade social e econômica;
(iii)
não cumprimento da função social do imóvel, que estava abandonado há décadas;
(iv)
manual do Ministério de Desenvolvimento Agrário prevê diretrizes para a execução de mandados judiciais de manutenção e reintegração de posse coletiva, a fim de promover a redução de danos sofridos pelos desalojados nos processos de remoção;
(v)
a recomendação nº 90/2021, do CNJ, sugere que antes de decidir acerca da expedição do mandado de desocupação coletiva, devem ser observadas as diretrizes da Resolução nº 10 do CNDH.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo (Id. 2883462).

Agravo Interno interposto pelo recorrido (Id. 2913203).

Contrarrazões ao agravo interno e ao agravo de instrumento (Id’s. 2947512 e 3024462, respectivamente).

Remessa do feito à Comissão de Conflitos Fundiários (Id. 5567607).

Relatório da visita técnica realizada por dita Comissão (Id. 6762683).

Decisão acolhendo integralmente as medidas sugeridas pela Comissão de Soluções Fundiárias (Id. 6766279).

Embargos de declaração opostos pela
Defensoria Pública Estadual
(Id. 6850262).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 7512465

).

Relatório final da Comissão de Conflitos Fundiários (Id. 7275132).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível pelo não provimento do recurso (Id. 8931046).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SRª ADVOGADA SAMANTHA NEGRES DE SOUZA:-

Boa tarde, cumprimento a todos os eminentes Desembargadores dessa Câmara, na pessoa especialmente do presidente, o Desembargador Relator José Paulo.

Trata-se de uma Agrava de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Espírito Santo por meio do Núcleo de Defesa Agrária e Moradia no ano de 2022, em junho de 2022, diante de uma decisão que determinou em sede de tutela provisória a reintegração de posse nesse processo, tramita numa das Varas Cíveis de Vila Velha. Um processo ajuizado no ano de 2019, quanto a duas glebas, as glebas 3 e 4 da área conhecida como Fazendinha 13, em Vila Velha.

Trata-se de uma impugnação por parte da Defensoria Pública com base em alguns fundamentos e algumas questões supervenientes que vou destacar.

A Defensoria Pública pleiteia, no mérito do agravo, a nulidade da decisão em razão da ausência de intimação da Defensoria Pública, descumprindo-se o procedimento adequado para os ritos possessórios coletivos, e essa ausência de intimação gerou prejuízo, que vou explicar na sequência.

Também argumenta a ausência do preenchimento de requisitos para deferimento da tutela provisória pela ausência de cumprimento da função social da posse, por parte da parte autora e, por outro lado, o preenchimento da função social por parte dos ocupantes e algumas questões técnicas relacionadas até mesmo ao reconhecimento pelo Município de Vila Velha dessa situação e a edição de um decreto de desapropriação de duas glebas. Isso ocorreu em 2020, e esse decreto, durante o processo, ele fez uma grande diferença para dar uma expectativa de legitimidade a essa posse desses moradores.

E vou destacar também a questão da superveniência de elementos fáticos e normativos, mas trata-se de uma ocupação de um número muito elevado de famílias, comprovadamente mais de 500 famílias.

E juntamos no processo, a Defensoria Pública, relatório produzido pelo grupo Esteticidades da Psicologia da UFES, que fez cadastro, e mesmo não conseguindo encontrar todas as famílias, até por uma questão de limitação da pesquisa, mas fez cadastro, de aproximadamente 500 famílias, o número exato 450, 460, isso em abril de 2023. Então, a gente está falando aí de uma ocupação muito grande, é uma questão social muito complexa e muito sensível. Mais de 500 famílias, repito.

E o terceiro fundamento do Agravo de Instrumento da Defensoria Pública foi o descumprimento do tratamento adequado de conflitos possessórios previsto pela DPF 828.

Quando o Agravo de Instrumento foi interposto, em junho de 2022, a última decisão no Agravo de Instrumento, Agravo de Instrumento famoso da Relatoria do Ministro Barroso, no âmbito da despejo zero da pandemia, a decisão era de suspensão das reintegrações de posse coletivas.

Supervenientemente, no final de outubro, 31 de outubro, veio a quarta tutela provisória incidental referendada pelo pleno no dia 02 de novembro, foi proferida a decisão determinando a instauração das comissões de soluções fundiárias que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo instaurou no início de 2023, presidida pela Desembargadora Janete. E a determinação de que houvesse realmente, nesse regime de transição das reintegrações de posse, a adoção de ritos que garantissem audiência de mediação, inspeção de áreas e encaminhamentos habitacionais concretos, se houvesse decisão de reintegração.

Ou seja, ou permanência, na maior medida possível, para ocupações consolidadas, ou encaminhamentos efetivos em atenção à enorme problemática social que se apresenta.

Desse modo, e agora trago algumas questões supervenientes que vieram a acontecer durante o processo e que tem relação com um dos pedidos, que é a questão da ausência de intimação da Defensoria Pública, para se manifestar do pedido de, então, de reintegração de posse, e aí a decisão veio sem a intimação da Defensoria, temos a questão da superveniência da decisão na Quarta Tutela Provisória Incidental e depois a Resolução 510, de 2023 do CNJ, que é a resolução que regulamenta esse procedimento das demandas possessórias, coletivas, é uma resolução bem objetiva, uma resolução muito bem apresentada e que demonstra um fluxograma, realmente para que todos os órgãos, os atores envolvidos, possam se basear para que esse tratamento do conflito possessório possa se dar de forma adequada, sem violação de direitos humanos. E ele se baseia também na Resolução 10, de 2018 do Conselho Nacional de Direitos Humanos.

Então, realmente, o conflito tem que ser trabalhado para que todas as variáveis envolvidas sejam adequadamente diagnosticadas e recebam uma solução também adequada. Compreendendo as vulnerabilidades envolvidas e proporcionando uma contemplação, na maior medida possível, dessas questões que estão em jogo.

Então, por isso, o chamamento do poder público é muito importante.

O segundo elemento que trago, superveniente, e isso tudo juntamos no processo, peticionamos no processo, tanto no segundo grau, quanto no primeiro grau, é que se trata de uma ocupação consolidada, uma ocupação que está lá há aproximadamente sete anos, desde 2017, e ela se divide.

A ocupação de Vila Esperança, que é essa que tem mais de 500 famílias, e a ocupação na parte debaixo do vale, que é chamada de Vale da Conquista.

A ocupação de Vila Esperança, e juntamos isso ao processo, é uma ocupação que tem se destacado como uma questão comunitária muito forte, uma organização muito extensa, tanto em termos urbanísticos, em termos ambientais, e até mesmo em termos de estruturação de questões que envolvem busca de alternativas para saneamento básico, para energia, para acesso à água potável, diante da ausência de políticas públicas que abarquem essas famílias, elas buscam se organizar e o apoio que elas têm tido muito forte, como mencionei, é do grupo de pesquisa e extensão da UFES, da psicologia da UFES, que chama Esteticidades e da Associação de Arquitetura e Urbanismo da Sociedade Civil, que chama 11.8.

Então, eles têm tido plano de bairro, eles têm realizado reuniões praticamente semanais para tentar estabelecer de forma urbanística uma adequação dessa ocupação territorial.

Isso, e o terceiro ponto que mencionei, diante da ausência de tratamento adequado, vamos dizer assim, por parte do município.

O município até começou a olhar para a questão, como destaquei, expedindo um decreto de desapropriação no ano de 2020, decreto esse que vigorou por dois anos. Então, por dois anos, essas famílias tiveram um decreto a seu favor de desapropriação para habitação popular, desapropriação por interesse social, com pagamento de indenização para o proprietário. Porém, esse decreto veio a ser revogado. Então tem implicações em direito administrativo que a Defensoria busca trabalhar no processo de primeiro grau e também a questão da necessidade de elaboração de um plano adequado de remoção, se vier a ser mantida a decisão de reintegração de posse.

Então, caminhando para a conclusão, a Defensoria Pública pontua, no mérito, pugna pelo provimento do recurso de Agravos de Instrumento, para que seja mantida a suspensão, seja em termos de nulidade da decisão, seja em termos de reforma, mas para que não haja decisão de reintegração de posse, a título de tutela provisória. Justamente para que seja possível analisar todos esses aspectos que a Defensoria Pública pontua e, principalmente, em termos jurídicos, requeremos, no processo de primeiro grau, a desapropriação judicial indireta, nos termos do artigo 1.228, do § 4º, que é justamente o reconhecimento, diante de uma questão social tão forte, uma ocupação consolidada há tantos anos, que o poder público haja e se for julgada procedente a reintegração de posse, que ela seja convertida em indenização a favor do proprietário. Formulamos esse pedido no primeiro grau.

E existe precedente até mesmo desse tribunal, em um outro caso que a Defensoria Pública acompanhou por meio do NUDAM, do nosso Núcleo de Defesa Agrária e Moradia, que é o caso de Jardim Limoeiro, em Serra. Colocamos também esse precedente na nossa petição justamente para que haja uma alternativa.

Temos argumentos para sustentar, e assim sustentamos, a improcedência do pedido de reintegração em razão da função social, da questão da posse.

Porém, caso, se entenda pela procedência, que seja convertido em indenização, e aí formulamos pedido de inclusão do município no polo passivo e de transferência da competência para a Vara da Fazendas Públicas.

Então, tudo isso precisa ser analisado no primeiro grau e mantida, portanto, a nulidade ou reforma da decisão de reintegração a título de tutela provisória, sob pena de uma irreversibilidade absoluta se essa decisão for expedida e cumprida nesse momento. E aí a irreversibilidade, sabemos, é até um dos requisitos da tutela provisória. Esse caso, a gente está falando de uma irreversibilidade extrema, total, absoluta e de uma questão social muito grave, já que são mais de 500 famílias. Eles falam atualmente em 800 famílias, não temos o dado preciso nesse momento. Temos um relatório do município no processo, mas que é incompleto em razão metodológica e a Defensoria Pública pontua isso no processo ponto a ponto porque ele foi incompleto por uma questão de critério de vulnerabilidade.

E é isso.

Concluindo, então, agora realmente em termos finais, a Defensoria Pública pugna pelo provimento do recurso para que essa decisão de reintegração de posse não seja mantida, seja anulada ou reformada e o processo, no primeiro grau, possa correr de forma a ser realizada a instrução processual e que todos os pedidos da Defensoria Pública possam ser analisados no primeiro grau e, eventualmente no final vem a sentença, até mesmo se for o caso de indenização.

E em último lugar, caso seja mantida a decisão, que não esperamos, que seja estabelecido o tratamento adequado nos termos da Resolução 510, de 2023, do CNJ para um plano adequado de remoção e também pontuamos isso.

A necessidade de reunião preparatória conduzida pelo juízo para que encaminhamentos efetivos sejam formulados, porque infelizmente o que temos visto é que os municípios não fazem os encaminhamentos. Isso é tratado, muitas vezes, de forma inadequada em reuniões preparatórias, apesar de todos os esforços dos atores envolvidos, que exaltamos, mas os municípios muitas vezes não cumprem. E por isso veio a resolução 510 do CNJ, determinando que isso seja adotado e pedimos que isso seja adotado como condicionante.

Ou seja, sem os encaminhamentos, não pode haver decisão de reintegração de posse. E existe o precedente também do STF nesse sentido, em termos de reclamação.

É isso.

Muito obrigada.

*

O SR. ADVOGADO RENAN SALES VANDERLEI:-

Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor Desembargador Relator, excelentíssima senhora Desembarradora Heloísa Cariello, na pessoa de vossa excelência, respeitosamente saúdo todos os Desembarradores que integram esse órgão fracionário, excelentíssima senhora apresentante do Ministério Público, excelentíssimos senhores advogados, boa tarde a todos.

Vou pedir vênia, senhor Presidente, para me abster de fazer um relatório que tinha imaginado fazer, até porque a douta Defensora o fez, e até por questões de objetividade para aproveitarmos mais os trabalhos, vou rebater, Desembargador José Paulo, eminente Relator, os pontos trazidos no Agravo de sua excelência.

No que se refere à nulidade da decisão liminar que concedeu a reintegração de posse, data máxima vênia, a tese da Defensoria Pública não merece prosperar.

Primeiro porque vossa excelência suspendeu os efeitos da decisão, razão pela qual, por si só, não haveria que se falar em nulidade, considerando a revogação da decisão realizada por vossa excelência.

Ademais, a Defensoria Pública sustenta o teor do dispositivo 554 do Código de Processo Civil para sustentar essa tese. Contudo, a previsão desse dispositivo do Código de Processo Civil, dá conta de que a Defensoria Pública deve ser cientificada da demanda e não de todos os atos processuais.

Então, mais uma vez pedindo vênia à douta advogada pública que me antecedeu, equivoca-se a advogada em sustentar tese que me parece incabível nesta ocasião.

De igual modo, sustenta a Defensoria Pública, que a decisão de primeiro grau surpreendeu a Defensoria, surpreendeu. Mais uma vez, de forma muito respeitosa, discordo, dizendo que a Defensoria Pública, naquela ocasião, já tinha intervido no processo por várias vezes.

Inclusive, o Doutor Juízo de Primeiro Grau, quando defere a tutela de urgência, defere se utilizando, inclusive, de argumentos da própria Defensoria, afastando os argumentos da Defensoria Pública. Então, por si só, data vênia não me parece prosperar tal argumento.

E, por fim, sobre esse ponto em específico, a liminar, que deferiu a decisão primeva, com todo respeito, não há que se falar de ilegalidade, porque conferiu que a obstrução naquele imóvel, a invasão naquelas terras, tinha menos de ano e dia. Então, por si só, pedindo vênia àqueles que eventualmente dissentirem, os argumentos deduzidos nesse ponto não merecem prosperar.

Sobre a violação, eventual violação, ADPF 828, deflagrada perante o Supremo Tribunal Federal, da relatoria do eminente Ministro Barroso, também há que se fazer uma distinção.

Essa ação foi deflagrada no âmbito do cenário pandêmico. Esse tema foi deduzido junto ao Supremo em razão do cenário pandêmico. Só que no caso em apreço, a invasão em análise foi antes. A invasão, como disse a própria Defensora, não tem relação alguma com o cenário da pandemia.

Discordamos, todavia, da data. A Defensoria diz que a invasão ocorreu em 2017 e defendemos que foi em 2019. Mas, sendo qual data for, o fato é que não há relação com o cenário pandêmico.

Então, por si só, pedindo todas às vênias aqueles que eventualmente se sentirem, e me parece que o Desembargador José Paulo no momento entendeu por bem suspender, analisando o cenário dessa ADPF, mas a ADPF não deveria sequer alcançar esse cenário, porque os fatos não possuem relação com o cenário pandêmico. Essa invasão foi anterior, inclusive dito hoje dessa tribuna. Dito hoje dessa tribuna.

De outro modo, mesmo se assim não fosse, peço também vênia para divergir de um ponto. Não há que se falar em consolidação. Não há que se falar em consolidação.

Tão logo houve invasão, o agravado proprietário do imóvel se arvorou contra essa postura ilegal. Ora, ilegal invadir terra alheia é ilegal. Então, o agravado não se acomodou em momento algum. Não há, portanto, que se falar em consolidação desse ato ilegal, desse esbulho possessório. O fato é que o agravado não conseguiu afastá-los desse imóvel.

Com menos de um ano, vale dizer, com menos de um ano, o agravado em juízo contrapôs seus argumentos contra essa invasão.

Sobre a função social desse imóvel, também, mais uma vez, pedido vênia àqueles que eventualmente pensarem de forma discrepante, peço vênia para me contrapor sobre alguns argumentos, sobretudo que foram falados aqui hoje da tribuna.

Dizer que o agravado nunca deu função social para aquelas terras, não me parece também o caminho mais verdadeiro. Digo isso porque após a partilha desses bens, dessas glebas, desse imóvel, houve a invasão.

Na verdade, o que acontece é que o agravado, proprietário de um imóvel, não conseguiu, não conseguiu exercer o direito fundamental à propriedade. Usar, gozar, alienar, não conseguiu, porque os invasores, logo houve, logo após aquela partilha de bens, logo após a divisão do imóvel entre ele e sua ex-esposa, invadiram e ele não conseguiu dar cabo a seu direito fundamental.

Então não há também que se falar em função social.

E digo mais, não me parece justo atribuir ao particular, ao agravado responsabilidade da administração pública Quem deve alocar eventuais cidadãos que não possuem condição de moradia, não é em particular, o proprietário do imóvel que não conseguiu dar cabo ao seu direito fundamental de propriedade, mas sim o poder público, a administração pública, a municipalidade. Municipalidade essa, inclusive, que, conforme consta dos autos, isso foi esquecido de dizer aqui hoje, não tem interesse público no imóvel. Isso está textual e expressamente registrado no processo.

O Município de Vila Velha não tem interesse público no imóvel. Não há que se falar em interesse público nessa invasão.

Por fim, trago aqui alguns pontos também que me parecem importantes.

O agravado, me parece até cômico, se trágico não fosse. O agravado vem sendo processado administrativamente na via ambiental pelas ofensas ao meio ambiente, feitas pelos invasores.

O IDAF, por exemplo, órgão ambiental, vem processando o agravado, porque os invasores vêm destruindo o meio ambiente. Está nos autos, isso está nos autos.

Há, prova farta de crimes acontecendo naquele lugar, documentação policial farta, homicídio, tráfico de droga, venda de lotes, comercialização dos lotes, inclusive placas com o número deste processo. Cidadãos vendendo partes daquele imóvel, dizendo, podem comprar que isso aqui está tudo certo, porque consta do número do processo tal.

A Comissão de Conflitos, concluiu o estudo realizado conforme a orientação deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante, inclusive entendeu o Ministro Barroso, dizendo que foram feitos todos os estudos necessários para que os direitos fundamentais do agravado, do particular, do dono do imóvel fosse levado a defeito, e que aqueles invasores também possam seguir as suas vidas.

Inclusive, a comissão, muito bem dirigida pela eminente Desembargadora Janete Vaga Simões, se posicionou sobre a ilegalidade dessa invasão, porque, o que para mim parece óbvio. O Ministério Público do Estado de Espírito Santo, de igual modo, defensor do direito coletivo, se posicionou no mesmo sentido, que a invasão é ilegal, que a invasão não pode prosperar, e que o agravo deve ser julgado improvido, mantida, portanto, a decisão de primeiro grau.

Por fim, Desembargadores José Paulo, de forma muito respeitosa, digo a vossa excelência, e aos eminentes jogadores, que postergar essa invasão, sim, vai criar, vai fomentar, vai robustecer esse problema social.

São várias famílias que estão fazendo uso de uma ocupação de terra que não as pertence, e que postergar essa reintegração de posse, que deve, sim, concordo, que deve, sim, ser feita de forma com muita cautela, de forma a não ofender direito de quem quer que seja, mas que deve ser realizada.

Não se pode, com todas às vênias possíveis, postergar essa invasão ilegal criminosa.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (
RELATOR
):-

Presidente, eminentes pares, gostaria de saudar a ambos, douta Defensora Pública, douto advogado, em razão de algumas particularidades, vou pedir o retorno dos autos om as respectivas notas taquigráficas.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 03/09/2024

V O T O

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Eminentes pares,

Respeitosamente pedi o retorno dos autos para melhor analisar os judiciosos argumentos lançados nas sustentações orais empreendidas na sessão pretérita.

Rememorando a controvérsia, cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
Defensoria Pública Estadual
, ver reformada a r. decisão (Id. 2846117 – págs. 09/17) que, em sede de ação de reintegração de posse ajuizada por
Carlos Fernando Machado
, restabeleceu os efeitos de liminar concedida anteriormente, determinando a expedição de mandado de desocupação e reintegração da área objeto de litígio.

Irresignada, a agravante aduz, em síntese:
(i)
nulidade da decisão por ausência de intimação prévia, nos termos do art. 10 do CPC;
(ii)
a ADPF nº 828 determina a suspensão temporária de desocupações e despejos coletivos de pessoas em estado de vulnerabilidade social e econômica;
(iii)
não cumprimento da função social do imóvel, que estava abandonado há décadas;
(iv)
manual do Ministério de Desenvolvimento Agrário prevê diretrizes para a execução de mandados judiciais de manutenção e reintegração de posse coletiva, a fim de promover a redução de danos sofridos pelos desalojados nos processos de remoção;
(v)
a recomendação nº 90/2021, do CNJ, sugere que antes de decidir acerca da expedição do mandado de desocupação coletiva, devem ser observadas as diretrizes da Resolução nº 10 do CNDH.

Pois bem.

Ao que se depreende, cuida-se na origem de ação de reintegração de posse ajuizada por
Carlos Fernando Machado
em face de “
pessoas desconhecidas
”, sob o argumento de que sofrera esbulho na área subdividida em
glebas de nº 03 e 04, situada em Moendas, Barra do Jucu, Vila Velha
, a qual é legítimo possuidor e proprietário.

Inicialmente, o douto magistrado
a quo
proferiu decisão concedendo a liminar de reintegração de posse, posteriormente suspensa pelo eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca, após a interposição de recurso de agravo de instrumento, em razão do Decreto Municipal nº 209/2020, que declarou o interesse social para fins de desapropriação da área litigiosa.

Contudo, após relatório técnico da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha, elaborado em julho de 2021, afastou-se o interesse na desapropriação do imóvel objeto desta demanda, acarretando o restabelecimento da medida liminar anteriormente suspensa, com a determinação da desocupação e reintegração de posse do bem.

Sem embargo, em 08/07/2022, em sede de agravo de instrumento, esta Relatoria deferiu o pedido de efeito suspensivo, com base na ADPF nº 828, que prorrogara, até 31 de outubro daquele ano, a suspensão de despejos e desocupações coletivas para áreas urbanas e rurais.

De plano, impende ressaltar que a teor do art. 558 do Código de Processo Civil, a ação possessória proposta dentro de ano e dia do esbulho, deve observar o procedimento especial previsto nos artigos 560 e seguintes do CPC, o qual autoriza a concessão de liminar
inaudita altera parte
quando demonstrados os requisitos previstos no art. 561.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CONTRADIÇÃO E VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. 1. [...]. 2
A medida de reintegração de posse somente pode ser concedida para quem provar a posse sobre o bem, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse. Dicção dos arts. 926 e 927, do CPC⁄73 e arts. 560 e 561, do CPC⁄2015. Precedentes do STJ e do TJES
. 3. Em regra, nas ações possessórias não há discussão sobre o domínio do bem, que deve ser objeto de demanda própria. Precedentes do STJ. 4. Quando não demonstrados os pressupostos necessários, a tutela possessória deve ser rejeitada, considerando a distribuição do ônus da prova expressa no ordenamento jurídico processual.
(TJES, Classe: Apelação, 5120008288, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da Publicação no Diário: 14/07/2017)

Com efeito, não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de intimação prévia, nos termos do art. 10 do CPC.

Ultrapassada essa questão, na hipótese, observa-se que o pedido de efeito suspensivo fora deferido com fundamento na ADPF nº 828,
que não prorrogou

para além do dia 31 de outubro de 2022
as ordens de remoção e despejos de áreas coletivas habitadas antes da pandemia, condicionando os casos de desocupação a regime de transição, basicamente assim detalhada:

1. Instalação de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça;

2. Realização de audiências de mediação e inspeções judiciais pelas citadas comissões;

3. Observância do devido processo legal para a retomada de medidas administrativas que possam resultar em desocupações coletivas de pessoas vulneráveis.

In casu
, o feito fora devidamente instruído de acordo com as recomendações da prefalada ADPF nº 828.

Por meio da Comissão de Conflitos Fundiários ocorrera visita técnica
in loco
, conduzida pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, na qualidade de Presidente, e do douto magistrado Eliezer Mattos Scherrer Júnior, na qualidade de integrante, contando, ainda, com a presença dos procuradores de ambas as partes, acompanhados dos representantes do Núcleo de Defesa Agrária e Moradia da Defensoria Pública, representantes da Comissão Permanente de Conciliação e Acompanhamento de Conflitos Fundiários da Secretaria de Estado de Direitos Humanos – CPCACF/SEDH, representantes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade do Município de Vila Velha, bem como representante da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

Após detalhadas considerações, o relatório de Id. 6762683 apontara as seguintes questões, acolhidas integralmente por esta relatoria no Id. 6766279:

[...] 3.1.3 – Do acúmulo de entulho

Verificou-se a utilização de entulho, destinado a aterro, em especial na parte baixa da propriedade, onde se faz presente terreno alagadiço (paul/brejo), do mesmo modo é perceptível a utilização de cascalho (restos de construção) nas vias abertas pelos ocupantes. [...]

3.2.3 – Da gestão de resíduos

Verificou-se, pela natureza das construções, que a gestão dos dejetos humanos, na maioria das habitações se dá por meio de fossas sépticas. Também foi possível observar que a gestão do lixo orgânico se promove de forma inadequada, em razão da inexistência do serviço de coleta de lixo no local, o mesmo é incinerado próximo às habitações. De maneira geral, é elevado o grau de precariedade e insalubridade das habitações edificadas na área ocupada.

3.3 – Descrição dos serviços públicos essenciais

Não foi possível identificar equipamentos de saneamento básico disponíveis no local. A natureza de algumas poucas construções indicam a utilização de fossas sépticas para despejo de esgoto doméstico. [...] Há na área de baixada (alagado de brejo) despejo de esgoto a céu aberto. Também foi verificada a existência de um ponto da ocupação destinado à incineração do lixo, tendo em vista que não há coleta regular de lixo no local. [...]

Também pode se observar a passagem de muitos fios elétricos junto às vias da área, sustentada por postes de madeira precários e entre as construções, mas sem a existência de padrões ou medidores de energia, fazendo presumir que a energia elétrica disponível na área seja decorrente de ligação irregular, além da presença de internet por fibra óptica, distribuída ao longo da sistemática de distribuição de energia improvisada na área. [...]

3.8 – Da venda de lotes

Há visível negociação de terrenos, informação inclusive dada pelo representante dos moradores, contudo sem precisar, no momento, o valor da venda. Entretanto, em breve pesquisa em site destinado a anúncios, foi possível encontrar um dos lotes à venda, com valor, localização, tamanho e dados de contato do anunciante.

[...]

4. DISPOSIÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

Realizada a visita técnica, em cumprimento ao fluxo procedimental estabelecido pela Resolução nº 510/2023 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, informamos que
há audiência de mediação agendada para a data de 05/12/2023
, com o objetivo de obter uma solução consensual para o conflito.

Nada obstante, de tudo que foi constatado, entende esta Comissão que é imprescindível a adoção das seguintes ações:

1) congelamento da ocupação, de modo a não permitir que outras pessoas ou famílias adentrem no imóvel e que, paralelamente, não haja venda, cessão ou locação de lotes e barracas, preservando, assim, terceiros de boa-fé, reiterando que o decorrer do tempo favoreça o crescimento da ocupação, tornando complexa uma futura ação de reintegração de posse;

2) Colocação de placas no local, com os seguintes avisos e advertências:

AVISO IMPORTANTE:

Esta área está em litígio nos autos da ação de reintegração de posse nº 5005717-40.2022.8.08.0000 da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo – TJES. É proibido o ingresso de novos ocupantes, bem como a venda, cessão ou locação de lotes e casas. Outras informações podem ser obtidas junto à comissão de conflitos fundiários. Telefone: (27) 3334-2000, de segunda a sexta, das 12 h às 18 h).

3) Paralisação das obras em curso e de novas construções.

4) A abertura de vista ao ilustre representante do Ministério Público do Espírito Santo, em razão da constatação de venda de lotes na área objeto do conflito fundiário, conforme exposto no disposto no item 3.8, do presente relatório.

Observa-se, portanto, ocupação desordenada da área, com
negociação de terrenos
e evidente degradação ambiental, existindo nos autos prova robusta de desmatamento e queimadas no local.

A propósito, cite-se o relatório fiscal da SEMMA/CFA

[...]
Durante a fiscalização constatamos uma grande área desmatada e queimada, bem como constatamos tratar de Área de Reserva Legal com vegetação secundária de Mata Atlântica em estágio avançado de regeneração. Portanto, protegida pela Lei Federal nº 11.428/2006
(Lei que protege o Bioma da Mata Atlântica). [...] (Id. 3168745 –
g.n
.)

Em razão desses supostos crimes, fora instaurado o Inquérito Civil nº 2021.0017.1013-63
e o agravado
fora notificado para prestar os devidos esclarecimentos (Id. 3168750).

Dessarte, ressoa inequívoco que a postergação da ordem reintegratória dificultará o cumprimento do comando diante do crescente número de residentes.

Ademais disso, duas audiências de mediação foram realizadas, não havendo autocomposição ou desocupação voluntária.

Registre-se, também, que as discussões que permeiam o cumprimento da função social da terra devem ser pautadas em ações que versem sobre eventual desapropriação, hipótese não afeta ao presente, que possui o cunho estritamente possessório.

Com efeito, não prorrogada a proibição de despejos de áreas coletivas pela ADPF 828 e presentes os requisitos autorizativos à reintegração da posse, quais sejam: comprovação da posse, esbulho e perda da posse, nos termos dos artigos 560, 561 e 562 do CPC,

deve ser restabelecida a ordem reintegratória determinada pelo douto juízo

a quo
.

A respeito do tema, o escólio de Daniel Amorim Assumpção Neves:

[...] A ação possessória adequada ao caso concreto depende da espécie de agressão cometida pelo sujeito que deve figurar no polo passivo da demanda.

Ocorrendo o esbulho, entendido como a perda da posse, caberá a ação de reintegração de posse
; ocorrendo a turbação, entendida como a perda parcial da posse (limitações em seu pleno exercício), caberá a manutenção de posse; ocorrendo a ameaça de efetiva ofensa à posse, caberá o interdito proibitório. Nem sempre é fácil a distinção entre as diferentes espécies de moléstia à posse, em especial entre o esbulho e a turbação, o que, entretanto, não gera problemas concretos em virtude da fungibilidade das tutelas possessórias prevista pelo art. 554 do Novo CPC.

[...]

Aduz o art. 561 do Novo CPC, que incumbe ao autor provar: (I) sua posse; (II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (III) a data do ato de agressão à posse; (IV) continuação da posse turbada ou perda da posse esbulhada
.

[...]

Os requisitos em seu conjunto se prestam a fundamentar a pretensão possessória do autor e quando documentalmente comprovados – ainda que mediante uma cognição sumária – se prestam à concessão da liminar prevista no art. 562, caput, do Novo CPC
.

Conforme já foi afirmado, a grande especialidade do procedimento especial possessório é a previsão de liminar no art. 562, caput, do Novo CPC. Segundo esse dispositivo legal, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá inaudita altera partes

a medida liminar, consubstanciada na expedição de mandado de manutenção ou reintegração de posse, conforme o caso
. [...]. (
in
Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Salvador: Editora JusPODIVM, 2016, p. 988-990 –
g.n
.).

Na mesma linha, a iterativa jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO – EFEITO SUSPENSIVO – INVIABILIDADE – INAPLICABILIDADE DA ADPF 828 – NECESSIDADE DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – POSSE PRECÁRIA DO LOCATÁRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
Não há que se falar na atribuição de efeito suspensivo ao presente apelo, na medida em que não mais persiste a determinação da ADPF 828. Ademais, a situação do recorrente sequer se amolda à Lei nº 14.216/21, portanto, o apelo deve ser recebido apenas no efeito devolutivo. Inteligência do art. 58, inciso V, da Lei nº 8.245/91. 2. Restou preenchido o requisito do art. 47, inciso III, da Lei nº 8.245/91 para o despejo, dado que é inequívoca a vontade da apelada em retomar o bem para uso próprio e que o recorrente passou a exercer posse precária sobre a coisa desde que negou desocupar o imóvel
. 3. [...]. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. (Data: 14/Jul/2023 – Órgão julgador: 2ª Câmara Cível – Número: 0000033-70.2021.8.08.0061 – Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO DE PROPRIEDADE PARTICULAR. REVOGAÇÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINARMENTE DEFERIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Para a concessão da liminar de reintegração de posse devem estar preenchidos três requisitos: i) a comprovação da posse; ii) a perda da posse; e iii) o esbulho a menos de ano e dia. 2. A liminar de reintegração de posse, ante seu caráter precário, pode ser revogada mediante novos fatos ou novas provas
. 3. [...]. 4. Recurso conhecido e provido para restabelecer reintegração de posse. Agravo interno prejudicado. Data: 22/Mar/2024 – Órgão julgador: 4ª Câmara Cível – Número: 5009050-63.2023.8.08.0000 – Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Robustecendo esse entendimento, o parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível, que bem apreciara a questão:

[...]
Na hipótese, vê-se que em 08/07/2022 o Desembargador Relator deferiu o pedido de efeito suspensivo, fato que somando ao arrefecimento dos efeitos da pandemia; a não renovação da prorrogação da proibição de despejos; e à tentativa de solução consensual através da Comissão de Conflitos Fundiários, torna descabida a nulidade almejada pela recorrente.

Sobre a tese recursal pautada na ausência de comprovação da função do social da posse, é de se dizer que o artigo 560 do CPC não a exigiu do autor nas ações de manutenção e reintegração de posse. Não bastasse, a discussão sobre o cumprimento de função social deve ser pautada em ações que versem sobre desapropriação, hipótese está não afeta ao presente, sendo igualmente descabida a reforma da decisão com base neste fundamento.

[...]

Acresça-se que a discussão a respeito do direito constitucional de moradia não infirma a presença dos requisitos da melhor posse, não se mostrando fundamento hábil a permitir a manutenção da ocupação irregular do imóvel pertencente ao agravado.
[...]

Nada obstante, considerando que a desocupação forçada sem alternativa habitacional viola os direitos humanos,
a ordem reintegratória em favor do agravado deverá ser precedida de plano de ação e de desocupação com a presença do Ministério Público, Defensoria Pública, órgãos

de assistência social e

patronos das partes, nos termos do relatório final da Comissão de Conflitos Fundiários (Id. 7275132)

e de acordo com

as

diretrizes da Resolução nº 10 do CNDH.

Sem embargo, para a célere efetivação do referido plano, deverão ser utilizados os dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Vila Velha, em 10 de janeiro de 2024, que detalha o número de famílias cadastradas na área de ocupação irregular (Id. 7013823) e o relatório elaborado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Id. 7013825, o qual identifica a área objeto do conflito fundiário.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele

nego

provimento, a fim de manter a ordem de reintegração de posse em favor do agravado, a qual deverá ser condicionada à elaboração de plano de ação e desocupação, nos exatos termos da fundamentação supra.

Restam prejudicados o agravo interno de Id. 2913203 e os embargos de declaração de Id. 6850262.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho o voto do eminente relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARRIELO:-

Voto no mesmo.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares,

Respeitosamente pedi o retorno dos autos para melhor analisar os judiciosos argumentos lançados nas sustentações orais empreendidas na sessão pretérita.

Rememorando a controvérsia, cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
Defensoria Pública Estadual
, ver reformada a r. decisão (Id. 2846117 – págs. 09/17) que, em sede de ação de reintegração de posse ajuizada por
Carlos Fernando Machado
, restabeleceu os efeitos de liminar concedida anteriormente, determinando a expedição de mandado de desocupação e reintegração da área objeto de litígio.

Irresignada, a agravante aduz, em síntese:
(i)
nulidade da decisão por ausência de intimação prévia, nos termos do art. 10 do CPC;
(ii)
a ADPF nº 828 determina a suspensão temporária de desocupações e despejos coletivos de pessoas em estado de vulnerabilidade social e econômica;
(iii)
não cumprimento da função social do imóvel, que estava abandonado há décadas;
(iv)
manual do Ministério de Desenvolvimento Agrário prevê diretrizes para a execução de mandados judiciais de manutenção e reintegração de posse coletiva, a fim de promover a redução de danos sofridos pelos desalojados nos processos de remoção;
(v)
a recomendação nº 90/2021, do CNJ, sugere que antes de decidir acerca da expedição do mandado de desocupação coletiva, devem ser observadas as diretrizes da Resolução nº 10 do CNDH.

Pois bem.

Ao que se depreende, cuida-se na origem de ação de reintegração de posse ajuizada por
Carlos Fernando Machado
em face de “
pessoas desconhecidas
”, sob o argumento de que sofrera esbulho na área subdividida em
glebas de nº 03 e 04,
situada em Moendas, Barra do Jucu, Vila Velha
, a qual é legítimo possuidor e proprietário.

Inicialmente, o douto magistrado
a quo
proferiu decisão concedendo a liminar de reintegração de posse, posteriormente suspensa pelo eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca, após a interposição de recurso de agravo de instrumento, em razão do Decreto Municipal nº 209/2020, que declarou o interesse social para fins de desapropriação da área litigiosa.

Contudo, após relatório técnico da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha, elaborado em julho de 2021, afastou-se o interesse na desapropriação do imóvel objeto desta demanda, acarretando o restabelecimento da medida liminar anteriormente suspensa, com a determinação da desocupação e reintegração de posse do bem.

Sem embargo, em 08/07/2022, em sede de agravo de instrumento, esta Relatoria deferiu o pedido de efeito suspensivo, com base na ADPF nº 828, que prorrogara, até 31 de outubro daquele ano, a suspensão de despejos e desocupações coletivas para áreas urbanas e rurais.

De plano, impende ressaltar que a teor do art. 558 do Código de Processo Civil, a ação possessória proposta dentro de ano e dia do esbulho, deve observar o procedimento especial previsto nos artigos 560 e seguintes do CPC, o qual autoriza a concessão de liminar
inaudita altera parte
quando demonstrados os requisitos previstos no art. 561.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CONTRADIÇÃO E VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. 1. [...]. 2
A medida de reintegração de posse somente pode ser concedida para quem provar a posse sobre o bem, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse. Dicção dos arts. 926 e 927, do CPC⁄73 e arts. 560 e 561, do CPC⁄2015. Precedentes do STJ e do TJES
. 3. Em regra, nas ações possessórias não há discussão sobre o domínio do bem, que deve ser objeto de demanda própria. Precedentes do STJ. 4. Quando não demonstrados os pressupostos necessários, a tutela possessória deve ser rejeitada, considerando a distribuição do ônus da prova expressa no ordenamento jurídico processual.
(TJES, Classe: Apelação, 5120008288, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da Publicação no Diário: 14/07/2017)

Com efeito, não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de intimação prévia, nos termos do art. 10 do CPC.

Ultrapassada essa questão, na hipótese, observa-se que o pedido de efeito suspensivo fora deferido com fundamento na ADPF nº 828,
que não prorrog
ou
para além do dia 31 de outubro de 2022
as ordens de remoção e despejos de áreas coletivas habitadas antes da pandemia, condicionando os casos de desocupação a regime de transição, basicamente assim detalhada:

1. Instalação de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça;

2. Realização de audiências de mediação e inspeções judiciais pelas citadas comissões;

3. Observância do devido processo legal para a retomada de medidas administrativas que possam resultar em desocupações coletivas de pessoas vulneráveis.

In casu
, o feito fora devidamente instruído de acordo com as recomendações da prefalada ADPF nº 828.

Por meio da Comissão de Conflitos Fundiários ocorrera visita técnica
in loco
, conduzida pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, na qualidade de Presidente, e do douto magistrado Eliezer Mattos Scherrer Júnior, na qualidade de integrante, contando, ainda, com a presença dos procuradores de ambas as partes, acompanhados dos representantes do Núcleo de Defesa Agrária e Moradia da Defensoria Pública, representantes da Comissão Permanente de Conciliação e Acompanhamento de Conflitos Fundiários da Secretaria de Estado de Direitos Humanos – CPCACF/SEDH, representantes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade do Município de Vila Velha, bem como representante da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

Após detalhadas considerações, o relatório de Id. 6762683 apontara as seguintes questões, acolhidas integralmente por esta relatoria no Id. 6766279:

[...]
3.1.3 – Do acúmulo de entulho

Verificou-se a utilização de entulho, destinado a aterro, em especial na parte baixa da propriedade, onde se faz presente terreno alagadiço (paul/brejo), do mesmo modo é perceptível a utilização de cascalho (restos de construção) nas vias abertas pelos ocupantes. [...]

3.2.3 – Da gestão de resíduos

Verificou-se, pela natureza das construções, que a gestão dos dejetos humanos, na maioria das habitações se dá por meio de fossas sépticas. Também foi possível observar que a gestão do lixo orgânico se promove de forma inadequada, em razão da inexistência do serviço de coleta de lixo no local, o mesmo é incinerado próximo às habitações. De maneira geral, é elevado o grau de precariedade e insalubridade das habitações edificadas na área ocupada.

3.3 – Descrição dos serviços públicos essenciais

Não foi possível identificar equipamentos de saneamento básico disponíveis no local. A natureza de algumas poucas construções indicam a utilização de fossas sépticas para des
pejo de esgoto doméstico. [...] Há na área de baixada (alagado de brejo) despejo de
esgoto a céu aberto. Também foi verificad
a a existência de
um ponto da ocupação destinado à incineração do lixo, tendo em vista que não há coleta regular de lixo no local. [...]

Também pode se observar a passagem de muitos fios elétricos junto às vias da área, sustentada por postes de madeira precários e entre as construções, mas sem a existência de padrões ou medidores de energia, fazendo presumir que a energia elétrica disponível na área seja decorrente de ligação
irregular, além da presença de internet por fibra óptica, distribuída ao longo da sistemática de distribuição de energia improvisada na área. [...]

3.8 – Da venda de lotes

Há visível negociação de terrenos, informação inclusive dada pelo representante dos moradores, contudo sem precisar, no momento, o valor da venda. Entretanto, em breve pesquisa em site destinado a anúncios, foi possível encontrar um dos lotes à venda, com valor, localização, tamanho e dados de contato do anunciante.
[...]

4. DISPOSIÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

Realizada a visita técnica, em cumprimento ao fluxo procedimental estabelecido pela Resolução nº 510/2023 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, informamos que
há audiência de mediação agendada para a data de 05/12/2023
, com o objetivo de obter uma solução consensual para o conflito.

Nada obstante, de tudo que foi constatado, entende esta Comissão que é imprescindível a adoção das seguintes ações:

1) congelamento da ocupação
, de modo a não permitir que outras pessoas ou famílias adentrem no imóvel e que, paralelamente, não haja venda, cessão ou locação de lotes e barracas, preservando, assim, terceiros de boa-fé, reiterando que o decorrer do tempo favoreça o crescimento da ocupação, tornando complexa uma futura ação de reintegração de posse;

2) Colocação de placas no local
, com os seguintes avisos e advertências:

AVISO IMPORTANTE:

Esta área está em litígio nos autos da ação de reintegração de posse nº 5005717-40.2022.8.08.0000 da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo – TJES. É proibido o ingresso de novos ocupantes, bem como a venda, cessão ou locação de lotes e casas. Outras informações podem ser obtidas junto à comissão de conflitos fundiários. Telefone: (27) 3334-2000, de segunda a sexta, das 12 h às 18 h).

3) Paralisação das obras em curso e de novas construções.

4) A abertura de vista ao ilustre representante do Ministério Público do Espírito Santo
, em razão da constatação de venda de lotes na área objeto do conflito fundiário, conforme exposto no disposto no item 3.8, do presente relatório.

Observa-se, portanto, ocupação desordenada da área, com
negociação de terrenos
e evidente degradação ambiental, existindo nos autos prova robusta de desmatamento e queimadas no local.

A propósito, cite-se o relatório fiscal da SEMMA/CFA

[...]
Durante a fiscalização constatamos uma grande área desmatada e queimada, bem como constatamos tratar de Área de Reserva Legal com vegetação secundária de Mata Atlântica em estágio avançado de regeneração. Portanto, protegida pela Lei Federal nº 11.428/2006
(Lei que protege o Bioma da Mata Atlântica). [...] (Id. 3168745 –
g.n
.)

Em razão desses supostos crimes, fora instaurado o Inquérito Civil nº 2021.0017.1013-63
e o agravado
fora notificado para prestar os devidos esclarecimentos (Id. 3168750).

Dessarte, ressoa inequívoco que a postergação da ordem reintegratória dificultará o cumprimento do comando diante do crescente número de residentes.

Ademais disso, duas audiências de mediação foram realizadas, não havendo autocomposição ou desocupação voluntária.

Registre-se, também, que as discussões que permeiam o cumprimento da função social da terra devem ser pautadas em ações que versem sobre eventual desapropriação, hipótese não afeta ao presente, que possui o cunho estritamente possessório.

Com efeito, não prorrogada a proibição de despejos de áreas coletivas pela ADPF 828 e presentes os requisitos autorizativos à reintegração da posse, quais sejam: comprovação da posse, esbulho e perda da posse, nos termos dos artigos 560, 561 e 562 do CPC,

deve ser restabelecida a ordem
reintegratória determinada pelo douto juízo
a quo
.

A respeito do tema, o escólio de Daniel Amorim Assumpção Neves:

[...] A ação possessória adequada ao caso concreto depende da espécie de agressão cometida pelo sujeito que deve figurar no polo passivo da demanda.
Ocorrendo o esbulho, entendido como a perda da posse, caberá a ação de reintegração de posse
; ocorrendo a turbação, entendida como a perda parcial da posse (limitações em seu pleno exercício), caberá a manutenção de posse; ocorrendo a ameaça de efetiva ofensa à posse, caberá o interdito proibitório. Nem sempre é fácil a distinção entre as diferentes espécies de moléstia à posse, em especial entre o esbulho e a turbação, o que, entretanto, não gera problemas concretos em virtude da fungibilidade das tutelas possessórias prevista pelo art. 554 do Novo CPC.

[...]

Aduz o art. 561 do Novo CPC, que incumbe ao autor provar: (I) sua posse; (II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (III) a data do ato de agressão à posse; (IV) continuação da posse turbada ou perda da posse esbulhada
.

[...]

Os requisitos em seu conjunto se prestam a fundamentar a pretensão possessória do autor e quando documentalmente comprovados – ainda que mediante uma cognição sumária – se prestam à concessão da liminar prevista no art. 562,
caput
, do Novo CPC
.

Conforme já foi afirmado, a grande especialidade do procedimento especial possessório é a previsão de liminar no art. 562, caput, do Novo CPC. Segundo esse dispositivo legal, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá
inaudita altera partes
a medida liminar, consubstanciada na expedição de mandado de manutenção ou reintegração de posse, conforme o caso
. [...]. (
in
Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Salvador: Editora JusPODIVM, 2016, p. 988-990 –
g.n
.).

Na mesma linha, a iterativa jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO – EFEITO SUSPENSIVO – INVIABILIDADE – INAPLICABILIDADE DA ADPF 828 – NECESSIDADE DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – POSSE PRECÁRIA DO LOCATÁRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
Não há que se falar na atribuição de efeito suspensivo ao presente apelo, na medida em que não mais persiste a determinação da ADPF 828. Ademais, a situação do recorrente sequer se amolda à Lei nº 14.216/21, portanto, o apelo deve ser recebido apenas no efeito devolutivo. Inteligência do art. 58, inciso V, da Lei nº 8.245/91. 2. Restou preenchido o requisito do art. 47, inciso III, da Lei nº 8.245/91 para o despejo, dado que é inequívoca a vontade da apelada em retomar o bem para uso próprio e que o recorrente passou a exercer posse precária sobre a coisa desde que negou desocupar o imóvel
. 3. [...]. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. (Data: 14/Jul/2023 – Órgão julgador: 2ª Câmara Cível – Número: 0000033-70.2021.8.08.0061 – Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO DE PROPRIEDADE PARTICULAR. REVOGAÇÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINARMENTE DEFERIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Para a concessão da liminar de reintegração de posse devem estar preenchidos três requisitos: i) a comprovação da posse; ii) a perda da posse; e iii) o esbulho a menos de ano e dia. 2. A liminar de reintegração de posse, ante seu caráter precário, pode ser revogada mediante novos fatos ou novas provas
. 3. [...]. 4. Recurso conhecido e provido para restabelecer reintegração de posse. Agravo interno prejudicado. Data: 22/Mar/2024 – Órgão julgador: 4ª Câmara Cível – Número: 5009050-63.2023.8.08.0000 – Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Robustecendo esse entendimento, o parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível, que bem apreciara a questão:

[...]
Na hipótese, vê-se que em 08/07/2022 o Desembargador Relator deferiu o pedido de efeito suspensivo, fato que somando ao arrefecimento dos efeitos da pandemia; a não renovação da prorrogação da proibição de despejos; e à tentativa de solução consensual através da Comissão de Conflitos Fundiários, torna descabida a nulidade almejada pela recorrente.

Sobre a tese recursal pautada na ausência de comprovação da função do social da posse, é de se dizer que o artigo 560 do CPC não a exigiu do autor nas ações de manutenção e reintegração de posse. Não bastasse, a discussão sobre o cumprimento de função social deve ser pautada em ações que versem sobre desapropriação, hipótese está não afeta ao presente, sendo igualmente descabida a reforma da decisão com base neste fundamento.

[...]

Acresça-se que a discussão a respeito do direito constitucional de moradia não infirma a presença dos requisitos da melhor posse, não se mostrando fundamento hábil a permitir a manutenção da ocupação irregular do imóvel pertencente ao agravado.
[...]

Nada obstante, considerando que a desocupação forçada sem alternativa habitacional viola os direitos humanos,
a ordem
reintegratória em favor do agravado deverá ser precedida de plano de ação e de desocupação
com a presença do Ministério Público,
Defensoria Pública,
órgão
s
de assistência social e

patronos das partes,
nos termos do
relatório final
d
a Comissão de Conflitos Fundiários
(
Id. 7275132
)

e de acordo com
as
diretrizes da
R
esolução nº 10 do CNDH
.

Sem embargo, para a célere efetivação do referido plano, deverão ser utilizados os dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Vila Velha, em 10 de janeiro de 2024, que detalha o número de famílias cadastradas na área de ocupação irregular (Id. 7013823) e o relatório elaborado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Id. 7013825, o qual identifica a área objeto do conflito fundiário.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele
nego
provimento,
a fim de
manter a ordem de reintegração de posse em favor do agravado, a qual deverá ser condicionada à elaboração de plano de ação e desocupação, nos exatos termos da fundamentação supra.

Restam prejudicados o agravo interno de Id. 2913203 e os embargos de declaração de Id. 6850262.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)